Tribunal: TJMMG
Processo: 2000043-66.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MOTIVAÇÃO UTILIZADA PARA APLICAR UMA PUNIÇÃO É INEXISTENTE - O APELADO ACESSOU POR TRÊS VEZES O PAINEL ADMINSTRATIVO - O APELADO NÃO FALTOU À CONSULTA NO NÚCLEO DE SAÚDE QUE FOI PREVIAMENTE FOI DESMARCADA - A INEXISTÊNCIA DA MOTIVAÇÃO UTILIZADA PARA O ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ACARRETA NULIDADE DO MESMO - TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA RESTAURAR UMA DAS PUNIÇÕES ANULADAS PELA SENTENÇA RECORRIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000043-66.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 24/08/2021 Publicação: 08/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MOTIVAÇÃO UTILIZADA PARA APLICAR UMA PUNIÇÃO É INEXISTENTE – O APELADO ACESSOU POR TRÊS VEZES O PAINEL ADMINSTRATIVO – O APELADO NÃO FALTOU À CONSULTA NO NÚCLEO DE SAÚDE QUE FOI PREVIAMENTE FOI DESMARCADA – A INEXISTÊNCIA DA MOTIVAÇÃO UTILIZADA PARA O ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ACARRETA NULIDADE DO MESMO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA RESTAURAR UMA DAS PUNIÇÕES ANULADAS PELA SENTENÇA RECORRIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Paulo Henrique Resende Moreira, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao presente recurso, para reformar a sentença e manter a validade do ato punitivo disciplinar decorrente do Procedimento n. 101.411/2015. RELATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais, contra sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, ora apelado, em ação que requer a anulação de sanções decorrentes de processos disciplinares. O autor, ora apelado, propôs “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ‘Inaudita Altera Parte’”, em face do Estado de Minas Gerais. Na inicial, narrou o autor que seu conceito funcional (C – 147 pontos) teria sofrido decréscimo em decorrência de uma série de Processos de Comunicação Disciplinar (PCD), eivados de ilegalidades, assim detalhados: ? PCD n. 101.411/2015, por ter sido notificado, via painel administrativo (PA), sobre obrigatoriedade de comparecimento à unidade de saúde de perícia médica, no dia 17/12/2014, às 09h30min. O autor não teria acessado sua caixa pessoal do PA, no dia 15/12/2014, para tomar conhecimento do ato. Houve a imputação da transgressão disciplinar do art. 14, III, do Código de Ética e Disciplina Militar (CEDM), resultando ao autor um decréscimo de 14 pontos em seu conceito funcional e um dia de prestação de serviços. A punição foi ativada em 16/11/2015; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ? PCD n. 101.412/2015, por ter sido notificado, via PA, sobre obrigatoriedade de comparecimento à unidade de saúde para perícia médica, no dia 17/12/2014, às 09h30min. O autor não teria cumprido a determinação de comparecimento. Por conseguinte, houve a imputação da transgressão disciplinar do art. 14, III, do CEDM, resultando ao autor um decréscimo de 14 pontos em seu conceito funcional e um dia de prestação de serviços. A punição foi ativada em 28/08/2015; e ? PCD n. 101.398/2015, por ter sido notificado, via PA, em 10/12/2014, sobre obrigatoriedade de comparecimento à unidade de saúde para perícia médica, no dia 12/12/2014, às 16h10min, não tendo lido o PA. Houve a imputação da transgressão disciplinar do art. 14, III, do CEDM, resultando ao autor um decréscimo de 11 pontos em seu conceito funcional. A punição foi ativada em 03/12/2015. De acordo com o autor, os PCDs acima ocorreram em um contexto no qual, após licença médica por ter tido problemas de saúde, foram agendadas duas perícias técnicas junto à Administração Militar. Nos termos da inicial, por motivos alheios, o autor não pôde comparecer às perícias agendadas, o que ensejou a instauração dos PCDs mencionados. Quanto ao PCD n. 101.398/2015, alegou conter o mesmo o contexto fático que ensejou o PCD n. 101.415/2015, já arquivado e sem punição. Na ocasião do PCD n. 101.415/2015, constatou-se pela devida dispensa do autor, realizada pela Oficial médica da unidade para a qual foi agendada a perícia, após ligação do autor pedindo dispensa em razão de fortes chuvas que ocorriam no dia. Por esse argumento, e por ter cumprido com a obrigação de acesso ao PA, o autor argumentou não ter havido qualquer prejuízo para a Administração Militar, razões pelas quais entende não ser possível ser punido pelo PCD n. 101.398/2015. Em relação ao PCD n. 101.412/2015, argumentou haver oitiva de três militares, confirmando ter o autor tomado conhecimento da perícia agendada para 17/12/2014, por notificação pessoal de seu superior e por outros militares. Por essa razão, sustentou não ter havido necessidade de visualização do PA. Argumentou que os PCDs foram conduzidos sem observância aos princípios da legalidade, da razoabilidade, e da motivação nas decisões. Asseverou, ainda, que não teria sido considerada previsão do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), que contempla a possibilidade de existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do acusado, situação que teria ocorrido pelo fato de o autor ter tido conhecimento da perícia e do conhecimento do conteúdo da mensagem enviada via PA, o que justificaria o fato de não o ter acessado. Nos pedidos, requereu pela justiça gratuita e pela concessão de tutela de urgência, para suspensão dos efeitos da punição dos PCDs. Requereu pela declaração, ao final do processo, de nulidade dos PCDs de n. 101.398/2015, n. 101.411/2015 e n. 101.412/2015, e de seus TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 efeitos, com restituição de pontos ao seu conceito funcional e ressarcimento dos dias trabalhados, além da atribuição de 10 (dez) pontos por cada ano sem punição. Pediu, ainda, que se reconhecesse o direito de ser promovido à graduação de cabo, com data retroativa a outubro de 2015, com restituição por perdas financeiras decorrentes dos atos ilegais praticados contra si, e a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios. Foi concedida tutela de urgência ao autor, pelo juízo de primeiro grau, determinando-se a suspensão dos efeitos da sanção disciplinar decorrente dos PCDs objeto da ação, sendo em seguida citado o Estado de Minas Gerais para que oferecesse resposta. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, por meio da qual alegou não ter havido nenhuma nulidade nas punições decorrentes dos PCDs mencionados pelo autor. Afirmou não haver conexão entre os PCDs pela falta de acesso ter ocorrido em datas distintas. Asseverou que o fato de o autor ter tomado ciência das perícias pessoalmente por outros militares não superaria o cometimento das faltas. Alegou, ainda, não ter faltado motivação nos PCDs, mas sim motivação aliunde, amplamente admitida pela jurisprudência. Concluindo pela impossibilidade de análise do Poder Judiciário quanto ao mérito do ato administrativo, requereu que fossem julgados improcedentes os pedidos do autor, condenando-o ao pagamento de ônus sucumbenciais. Protestou, ainda, por produzir prova por todos os meios pelo Direito admitidos. Foi apresentada impugnação à contestação, pelo autor, por meio da qual reforçou os argumentos trazidos na inicial. Em seguida, foi exarada sentença pelo juízo de primeiro grau. Sob o fundamento de que faltou fundamentação dos motivos fático-jurídicos nas decisões pelas punições ao militar, foram julgados procedentes os pedidos do autor, para anular os atos de sanções disciplinares decorrentes dos PCDs de n. 101.411/2015, n. 101.412/2015, e n. 101.398/2015. A decisão ainda determinou a retirada de qualquer menção dos referidos atos nos registros funcionais do autor, a restituição pecuniária e a devolução de pontos ao seu conceito funcional. Insatisfeito, o Estado de Minas Gerais, ora apelante, interpôs recurso de apelação em face do autor, ora apelado. Alegou a legalidade dos PCDs discutidos na ação. Asseverou não ter se desonerado o apelado do ônus de demonstrar o prejuízo efetivo para a sua defesa nos processos disciplinares, e que o Poder Judiciário não poderia ter se adentrado no mérito dos atos administrativos que determinaram as punições ao apelado. Ao final, requereu a reforma da decisão de primeiro grau para que sejam julgados improcedentes os pedidos do apelado. Intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, reforçando os argumentos trazidos na inicial, e requereu que seja negado provimento à apelação, confirmando-se a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Solicito ao Gerente Judiciário seja incluído o presente recurso para julgamento a ser realizado pela Primeira Câmara do TJMMG. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ser parcialmente provido, para restaurar uma das punições anuladas pela sentença recorrida. A punição decorrente do procedimento inaugurado pela Portaria n. 101.398/15, por ter o apelado deixado de ler o Painel Administrativo (PA) enviado em data de 10/12/2014, não pode ser mantida, tendo em vista que a motivação utilizada para aplicar a punição é inexistente. Conforme bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, no dia 10/12/04, o apelado acessou três vezes o PA, enquanto a Resolução 3.758/04 prevê que o militar deve acessar o PA no mínimo duas vezes ao dia (Evento 1 doc18). Acerca da punição decorrente do procedimento inaugurado pela Portaria n. 101.412/2015, verifico que o apelado foi punido por supostamente ter deixado de comparecer a perícia médica que seria realizada no dia 17/12/2014. Todavia, o apelado comprovou, nos autos do procedimento administrativo, que foi dispensado do comparecimento ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) na data dos fatos, conforme declarado pela testemunha Carolina Ribeiro Marquete (fl. 13 do doc6-Evento1). Desta forma, resta claro que a motivação para aplicação da sanção se fundou em fato que não existiu. O apelado não faltou à consulta no núcleo de saúde, uma vez que previamente foi desmarcada a sua consulta. A inexistência da motivação utilizada para o ato administrativo sancionador acarreta nulidade do mesmo, sendo, pois, aplicável a teoria dos motivos determinantes nos procedimentos iniciados pelas Portarias n. 101.398/15 e 101.412/2015. De acordo com o Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello: os motivos que determinaram a vontade do agente, isto é, os fatos que serviram de suporte à sua decisão, integram a validade do ato. Sendo assim, a invocação de “motivos de fato” falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados vicia o ato mesmo quando, conforme já se disse, a lei não haja estabelecido, antecipadamente, os motivos que ensejariam a prática do ato. (Curso de Direito Administrativo. 20 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros. 2005, p. 376). Portanto, constatado que as motivações dos atos punitivos citados não se relacionam a fatos efetivamente ocorridos, a sentença deve ser mantida neste ponto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No que se refere ao Procedimento n. 101.411/2015, o apelado foi punido por suposta prática da transgressão disciplinar prevista no art. 14, III, da Lei n. 14.310/2002 (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competia). O documento constante no Evento 6-doc5, fl. 5, demonstra que o apelado realmente não acessou a mensagem enviada por meio do painel administrativo da PMMG, sobre a obrigatoriedade do comparecimento ao NAIS/12° BPM, para perícia médica, no dia 17/12/2014, às 09h30min. A argumentação do apelado no sentido de que já tinha ciência da designação da data de comparecimento ao NAIS não afasta a tipicidade de sua conduta. De acordo com a Resolução 3.758/04, o militar deve acessar o PA no mínimo duas vezes ao dia e, evidentemente, cientificar-se do conteúdo das mensagens, o que não ocorreu. Diversamente do entendimento exposto pelo juiz de primeiro grau, a decisão punitiva decorrente do Procedimento n. 101.411/2015, (fl. 49 do doc5 do Evento1) resta fundamentada suficientemente e menciona, inclusive, a tese defensiva. Desta forma, não vislumbro qualquer vício na decisão punitiva decorrente do Procedimento n. 101.411/2015 e, portanto, a sanção aplicada pela administração militar deve ser mantida Com tais razões, dou parcial provimento ao presente recurso, para reformar a sentença e manter a validade do ato punitivo disciplinar decorrente do Procedimento n. 101.411/2015. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de agosto de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator